Tribunal: TJSP
Processo: 1500570-43.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Condenação mantida. Pena inalterada. Condenação antiga apta a justificar os maus antecedentes do réu. Prazo depurador de cinco anos aplica-se apenas à reincidência. Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. Não cabimento. Regime prisional mantido no fechado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Condenação mantida. Pena inalterada. Condenação antiga apta a justificar os maus antecedentes do réu. Prazo depurador de cinco anos aplica-se apenas à reincidência. Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. Não cabimento. Regime prisional mantido no fechado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. APELO DESPROVIDO.